Tribunal: TJES
Processo: 5002608-76.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002608-76.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEUZA MARIA VIEIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: POSTO OURO BRANCO LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE VIÚVA MEEIRA NO POLO PASSIVO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. COMUNICABILIDADE DAS DÍVIDAS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE LIMITADA À MEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL ATUAL. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de instrumento interposto por NEUZA MARIA VIEIRA OLIVEIRA em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por POSTO OURO BRANCO LTDA. contra o ESPÓLIO DE NELCIDES ALVES DE OLIVEIRA, que determinou a inclusão da Recorrente no polo passivo da relação processual decorrente de sua condição de meeira do Executado originário. A Recorrente sustenta a ilegalidade do redirecionamento subjetivo da lide sob o argumento de que não participou da fase de conhecimento, além de aduzir a impenhorabilidade absoluta de seus proventos de aposentadoria por motivos de subsistência e de tratamento de saúde, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para afastar sua inclusão no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se a viúva meeira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, possui legitimidade passiva para integrar o polo passivo de Cumprimento de Sentença por dívida contraída pelo cônjuge falecido, ainda que não tenha participado da fase de conhecimento; e (II) estabelecer se as alegações de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e as condições de saúde da recorrente justificam o afastamento de sua inclusão na lide antes da efetivação de atos concretos de constrição patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime de comunhão universal de bens determina a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, bem como de suas dívidas passivas, conforme preceitua o artigo 1.667 do Código Civil, constituindo uma universalidade patrimonial que responde pelas obrigações contraídas por qualquer dos consortes na constância do matrimônio.

A viúva meeira detém legitimidade passiva
ad causam
para integrar o polo passivo do cumprimento de sentença, nos limites de sua meação, independentemente de ter participado da fase de conhecimento processual, a teor da norma jurídica inserta no 790, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A ausência de atos concretos de constrição patrimonial torna prematuro o exame das teses de impenhorabilidade de proventos previdenciários e de vulnerabilidade da recorrente, competindo à Recorrente deduzir tais insurgências em momento oportuno perante o Juízo de Primeiro Grau.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002608-76.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

RECORRENTE: NEUZA MARIA VIEIRA OLIVEIRA

Advogados: BRUNO DE OLIVEIRA SANTIAGO - OAB/ES 24.548 e IURI BARBOSA SANTIAGO - OAB/ES 23.780

RECORRIDO: POSTO OURO BRANCO LTDA

Advogado: CAIO MARTINS BONOMO - OAB/ES 27.528

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

NEUZA MARIA VIEIRA OLIVEIRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 18228423) em face da
DECISÃO
(id. 78697513 - dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo de Referência nº 0000381-03.2007.8.08.0054) ajuizado por
POSTO OURO BRANCO LTDA
em face de
ESPÓLIO DE NELCIDES ALVES DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
determinou a inclusão da Recorrente no polo passivo do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, em razão de sua condição de meeira do falecido esposo, Executado originário.

Preliminarmente, pugna pelo deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, deixando de recolher o preparo recursal.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
O redirecionamento do Cumprimento de Sentença é ilegal, configurando ampliação subjetiva tardia da lide, uma vez que jamais integrou a fase de conhecimento, não participou da formação do Título Executivo Judicial, tampouco foi citada no processo originário, ajuizado há quase duas décadas;
(II)
a existência de regime de comunhão universal de bens com o falecido devedor não autoriza a inclusão automática da viúva como devedora pessoal, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da estabilização subjetiva da demanda;
(III)
Os proventos de aposentadoria da Recorrente, sua única fonte de subsistência, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, especialmente por se tratar de verba de natureza não alimentar e de valor inferior a 50 salários-mínimos;
(IV)
possui 82 (oitenta e dois) anos de idade e é portadora de doença renal crônica em estágio avançado (Estágio IV), demandando gastos elevados com medicamentos, plano de saúde e tratamentos contínuos, conforme laudos e comprovantes anexos.

Pugna, nesse sentido, pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso, ante o risco iminente de constrição de seus benefícios previdenciários, e, ao final, pelo integral provimento para que seja afastada sua inclusão no polo passivo.

Em Decisão de id. 18303093, o requerimento de antecipação da tutela recursal restou indeferido.

Contraminuta
apresentada no id. 19333249, pelo desprovimento do Recurso.

Por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo e ativo, restara fixadas as seguintes premissas,
in litteris:

“Inicialmente,
defiro o benefício da Assistência Judiciária Gratuita
à Recorrente, eis que declarada a hipossuficiência (id. 18228425), sendo corroborada pela documentação que instrui o presente Instrumento (Ids. 18228427, 18228429, 18228430, 18228432, 18228433), notadamente, comprovando a condição de aposentada do INSS.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

A propósito, o
decisum
objurgado restou fundamentado nos seguintes termos,
in litteris:

“Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por
POSTO OURO BRANCO LTDA
em face do
ESPÓLIO DE NELCIDES ALVES DE OLIVEIRA
.

Após diversas tentativas frustradas de localização de bens em nome do
de cujus
para a satisfação do crédito, a parte exequente peticionou (id n° 69469613), requerendo o redirecionamento dos atos de constrição para o patrimônio da viúva meeira, Sra.
NEUZA MARIA VIEIRA OLIVEIRA
.

Para tanto, anexa a certidão de casamento (id n° 69469618), que comprova que o matrimônio foi celebrado sob o regime da comunhão universal de bens, e o demonstrativo atualizado do débito, que perfaz o montante de R$ 313.933,91 (trezentos e treze mil, novecentos e trinta e três reais e noventa e um centavos).

É o relatório do necessário.
Fundamento e decido.

O pleito da parte exequente encontra amparo fático e jurídico.

O documento de ID 69469618 demonstra, de forma inequívoca, que o executado e sua cônjuge eram casados sob o regime da comunhão universal de bens. Conforme disposto no art. 1.667 do Código Civil, este regime importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, bem como de suas dívidas passivas.

Nessa modalidade, forma-se um patrimônio único, uma universalidade de bens e dívidas que responde pelas obrigações contraídas por qualquer dos consortes. A dívida em execução, originada de relação comercial, presume-se revertida em benefício da entidade familiar, não havendo nos autos qualquer elemento que aponte para as exceções de incomunicabilidade previstas em lei.

Processualmente, o art. 790, IV, do Código de Processo Civil, autoriza expressamente que a execução recaia sobre os bens
"do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida".

Corrobora tal entendimento a jurisprudência pacificada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que, em casos análogos, tem admitido a penhora de bens do cônjuge que não integrou a fase de conhecimento, desde que casado sob o regime de comunhão universal, resguardando-se a respectiva meação.

Ante o exposto,
DECIDO
:

DEFERIR
o pedido de redirecionamento da execução.
Inclua-se
no polo passivo deste Cumprimento de Sentença a Sra.
NEUZA MARIA VIEIRA OLIVEIRA
, qualificada nos autos (CPF nº 391.765.175-00).

Intime-se pessoalmente
a referida executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito exequendo, no valor atualizado de
R$ 313.933,91
, sob pena de penhora.

Fica a executada advertida de que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, iniciar-se-á, independentemente de nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar, querendo, sua impugnação.

Decorrido o prazo sem o pagamento, retornem os autos conclusos para análise dos pedidos de penhora via
SISBAJUD, RENAJUD
e
SREI
.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Cumpre historiar, de plano, que a Recorrente é
viúva
do devedor originário da dívida,
Sr. NELCIDES ALVES DE OLIVEIRA
, constituída através de Notas Fiscais que reportam, basicamente, aquisição de combustível no estabelecimento comercial do Recorrido.

A
AÇÃO DE COBRANÇA
restou ajuizada em
09/07/2007
, sendo proferida Sentença de parcial procedência, condenando o
Sr. NELCIDES ALVES DE OLIVEIRA
ao pagamento do débito de R$ 27.330,59 (vinte e sete mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos), em valores históricos, sendo deflagrado o
Cumprimento de Sentença
na data de
07/10/2009
e intimado para pagamento do débito na data de
27/01/2011
, seguindo o procedimento satisfativo, entretanto, sem êxito na localização de bens ou ativos para adimplemento dos valores constantes do Título Executivo Judicial.

Verifica-se, outrossim, que
o devedor originário, cônjuge da Recorrente, faleceu
na data de
14/01/2014
, conforme averbação de óbito constante da
Certidão de Casamento
(Id. 69469618 - dos autos originários).

Por sua vez, a mesma
Certidão de Casamento
(id. 69469618 - dos autos originários), atesta que a
Recorrente casou-se com o falecido Sr. NELCIDES, na data de 14/12/1965
, sob o
regime da Comunhão de Bens
, que à época representava o regime padrão legal da
comunhão universal de bens
, consoante preceituava o
artigo 258, do revogado Código Beviláqua
, em lapso temporal concomitante com o matrimônio das partes,
in litteris:

“
Art. 258.
Não havendo convenção, ou sendo nula, vigorará, quanto aos bens, entre os cônjuges, o regime da comunhão universal.”

Nestes termos, na forma da legislação em vigor,
na data do óbito
, resta atraída a inteligência do
artigo 1.667, do Código Civil
, prevendo que
o regime da comunhão universal importa na comunicação de todos os bens e dívidas havida entre os cônjuges, excluindo-se da comunhão os bens e direitos destacados no artigo 1.659, incisos V a VII, do mesmo Diploma Legal
, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 1.667.
O regime de comunhão universal importa a comunicação de
todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas
, com as exceções do artigo seguinte.”

Art. 1.668.
São excluídos da comunhão:

(...)

V
- Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659.”

“
Art. 1.659.
Excluem-se da comunhão:

(...)

V -
os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI -
os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII -
as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.”

Nestes moldes, atento às peculiaridades do vínculo jurídico matrimonial instituído entre a Recorrente e seu falecido esposo, conclui-se que a mesma ostenta a condição de
meeira do falecido
, e desta forma, em razão da universalidade do patrimônio, apresenta legitimidade passiva
ad causam
para integrar polo passivo do Cumprimento de Sentença, nos limites da sua meação, consoante se infere do tratamento conferido pela
Jurisprudência Patria
sobre o tema em voga,
in verbis:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL.
DEVEDOR FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO
. DEVEDOR CASADO PELO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. CITAÇÃO DA VIÚVA E DOS FILHOS.
A VIÚVA MEEIRA TEM LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A EXECUÇÃO POR DÍVIDA CONTRAÍDA PELO FALECIDO, NOS TERMOS DO ART. 1 .667 DO CÓDIGO CIVIL
. SENTENÇA MANTIDA.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(
TJ-RS
- Apelação: 50002095520198210098 GAURAMA, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 06/09/2023, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS HERDEIROS. INCLUSÃO DA VIÚVA MEEIRA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ART . 790 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. No regime de comunhão universal de bens, o patrimônio existente antes e o adquirido depois do matrimônio irá se comunicar, inclusive as dívidas contraídas no decorrer da união (art . 1.667 do Código Civil)
.
2. Os herdeiros serão responsáveis por dívidas e obrigações até o limite do patrimônio a eles transferido com a morte do devedor que sucederam (artigo 1 .792 do Código Civil).
3. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que determinou a regularização do polo passivo da execução, com a inclusão de todos os herdeiros do sucedido, os quais responderão pela dívida no limite na herança. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(
TJ-GO
5473232-34.2021.8.09 .0000, Relator.: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 12/11/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DOS AGRAVANTES NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO E REJEITOU A TESE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS
.

1. Tese de ausência de responsabilidade da viúva pela dívida deixada pelo falecido. Rejeição. A Agravante Helena e o executado eram casados sob o regime da comunhão universal de bens, sendo, portanto, titulares de patrimônio único, formado por bens, direitos, ações e obrigações, com as ressalvas feitas pelo artigo 1 .668 do Código Civil, de modo que comunicam-se todas as dívidas (art. 1.667, caput), exceto, como regra, as anteriores ao casamento (art. 1 .668, III). Portanto, no caso, é irrelevante que a dívida executada não tenha eventualmente revertido em proveito da família e que a Agravante seja viúva meeira, e não herdeira; assim como foi aquinhoada com a metade dos bens que compunham o patrimônio conjugal, deveria arcar com metade das dívidas que o integravam.
2. Alegada prescrição intercorrente . Rejeição. Credor que não pode ser penalizado pela demora na promoção da habilitação da viúva e sucessores do devedor quando o óbito deste é desconhecido. No caso concreto, não há prova de que o Agravado tenha sido formalmente cientificado do falecimento do devedor, de modo a pedir a tempo a adoção das providências necessárias à regularização do polo passivo. Demais disso, ao contrário do que alegam os Agravantes, a habilitação dos sucessores do falecido não está sujeita a prazo prescricional; o que em tese pode eximi-los de responsabilidade é a prescrição do direito de prosseguir na execução, mas não em razão da demora na instauração do processo de habilitação dos sucessores do morto no polo passivo (para ela, há a sanção específica ditada pelo artigo 485, II e III do CPC, aplicável na hipótese de não observância do procedimento determinado pelo artigo 313, § 2º, I), e sim em razão da inércia injustificada do exequente em dar andamento útil ao feito . 3. Decisão mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJ-PR
01050805820258160000 Londrina, Relator.: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 15/12/2025, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2025)

EMENTA:

AÇÃO ORDINÁRIA – HABILITAÇÃO DE VIÚVA MEEIRA CASADA SOB O REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO.
1 . “(...) Quando casado no regime da comunhão universal de bens, considerando que metade do patrimônio já pertence ao cônjuge sobrevivente (meação), este não terá o direito de herança, posto que a exceção do art. 1.829, I, o exclui da condição de herdeiro concorrente com os descendentes (...)” (RMS 22.684⁄RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2007, DJ 28/05/2007, p. 319). 2. Noutra parte,

“O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte.” ( CC⁄1916, art. 262 e CC⁄2002, art . 1.667). 3. Se o regime de casamento que unia o falecido e a cônjuge supérstite era a comunhão universal de bens, responde a sobrevivente, com a meação, pelas dívidas daquele falecido, sendo correta sua habilitação como sucessora processual nos autos da ação rescisória em apenso
. 4. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do Relator. Vitória⁄ES, 07 de junho de 2016 . PRESIDENTE RELATOR

(
TJ-ES
- APL: 00011976120098080006, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2016)

Oportuno e relevante ressaltar, que o
Egrégio

Superior Tribunal de Justiça
ostenta precedentes no sentido de autorizar, inclusive, atos de constrição judicial em relação à direitos do cônjuge do Executado, ainda que não integrante da relação processual, quando verificada a formação de patrimônio único entre os consortes, como ressai no caso da instituição de regime matrimonial sob os ditames da comunhão universal de bens,
in litteris:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA ESPOSA DO EXECUTADO, QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO ÚNICO DOS CONSORTES. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO E BENS EXCLUSIVOS DO CÔNJUGE QUE SE DÁ PELA VIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO (ART. 674, § 2º, INCISO I, DO CPC/2015). REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em saber se é possível, no bojo de cumprimento de sentença, a penhora de valores na conta corrente da esposa do devedor, casados sob o regime da comunhão universal de bens, observando-se a respectiva meação.

2.
No regime da comunhão universal de bens, forma-se um único patrimônio entre os consortes, o qual engloba todos os créditos e débitos de cada um individualmente, com exceção das hipóteses previstas no art. 1.668 do Código Civil.

3. Por essa razão, revela-se perfeitamente possível a constrição judicial de bens do cônjuge do devedor, casados sob o regime da comunhão universal de bens, ainda que não tenha sido parte no processo, resguardada, obviamente, a sua meação.

4. Com efeito, não há que se falar em responsabilização de terceiro (cônjuge) pela dívida do executado, pois a penhora recairá sobre bens de propriedade do próprio devedor, decorrentes de sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua esposa, em virtude do regime adotado.

5. Caso, porém, a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor - bem próprio, nos termos do art. 1.668 do Código Civil , ou decorrente de sua meação -, o meio processual para impugnar essa constrição, a fim de se afastar a presunção de comunicabilidade, será pela via dos embargos de terceiro, a teor do que dispõe o art. 674, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015
.

6. Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp n. 1.830.735/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, promovida pela União em face do ora agravado. Em primeira instância, foi indeferido o pedido de pesquisa visando ao bloqueio de contas e de ativos financeiros em nome da esposa do executado, pelo sistema BACENJUD e a pesquisa de bens por intermédio do RENAJUD. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal local negou provimento ao recurso.

2. A medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão universal de bens, respeitando-se a meação da cônjuge do devedor, pois, neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos termos do artigo 1.667 do Código Civil, com as exceções expressas no artigos 1.668.

3. Caso a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor, existe meio processual adequado para que seja provada a exclusividade da propriedade, qual seja, os embargos de terceiro (artigo 674, §2, I, do CPC), no qual a presunção de comunicabilidade poderá ser afastada pela cônjuge do devedor com a prova de que os bens bloqueados são de sua propriedade exclusiva.

4. Na hipótese de a constrição recair sobre bem comum do casal, é imprescíndivel que seja respeitada a meação do cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível, nos termos do artigo 843 do CPC. Precedentes:AREsp 438.414/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 10/12/2018; REsp 900.783/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009; REsp 1700587/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017;

AgInt no AREsp 970.203/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017; AgInt no REsp 1248255/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017; AgInt no AREsp 841.104/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016)

5. Em outras palavras, o que se cuida na hipótese é da possibilidade de penhora de bens de propriedade do executado, como resultado da meação a que possui direito pelo regime da comunhão universal de bens, mas que estão em nome de sua esposa. Assim, não há falar em responsabilização de patrimônio de terceiro pela dívida do executado, uma vez que deverá ser obrigatoriamente respeitada a meação pertencente à cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível.

6. Deste modo, restringindo-se a pesquisa de bens, e a consequente indisponibilidade e penhora em caso positivo, a bens de propriedade do devedor - sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua cônjuge -, não é necessário perquirir se a dívida foi contraída ou trouxe proveito à família.

7. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.945.541/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022)

Afigura-se imperioso ressaltar,
ad argumentando tantum
, que eventuais atos de constrição projetados somente deve recair sobre a
meação do cônjuge supérstite
, devendo ser preservados os bens de uso pessoal, proventos de trabalho e pensões, da forma como preconiza o supracitado
artigo 1.659, incisos V a VII, do Código Civil
, de modo que, eventual avanço de constrição judicial sobre o patrimônio que não esteja integrado pela meação da Recorrente, decorrente da extinção do vínculo conjugal, deve ser objeto de impugnação através da via processual adequada, mormente considerando que, no presente estágio, a Recorrente somente restou incluída no polo passivo do Cumprimento de Sentença, sem, entretanto, serem observados atos de constrição patrimonial em seu desfavor, os quais, inclusive, devem antes de tudo, serem dirimidos, no momento oportuno, pelo Juízo
a quo.

Nestes moldes, não verifico ao menos nesse momento de
cognição sumária
, a presença dos pressupostos legais para a efetiva concessão da antecipação da tutela recursal, alusivo ao
periculum in mora

e ao
fumus boni iuris
.

Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo em relação ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau para ciência do
decisum
.

Intime-se a parte Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar Contrarrazões no prazo legal.

Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isso porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, a inclusão da Recorrente no polo passivo do Cumprimento de Sentença apresente superfície jurídica, notadamente, em razão do matrimônio contraído sob o regime da
comunhão universal de bens
, modalidade que importa na comunicação de toda a universalidade de bens e dívidas passivas do casal.

O referido entendimento encontra suporte na jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
e no
artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil
, que reconhece-se a legitimidade passiva da viúva meeira para responder pelas obrigações decorrentes do Título Executivo Judicial, ainda que não tenha participado da fase de conhecimento, ficando a sua responsabilidade patrimonial adstrita aos limites de sua meação,
in litteris:

“
Art. 790
. São sujeitos à execução os bens:

(...)

IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;”

Por seu turno, no que tange às alegações de impenhorabilidade de seus proventos de aposentadoria e às condições de saúde da Recorrente, verifica-se que o atual estágio processual limitou-se ao redirecionamento subjetivo da lide, inexistindo atos concretos de constrição patrimonial operados até o momento.

Desse modo, a preservação de bens de uso pessoal, proventos ou pensões, na forma do artigo 1.659, incisos V a VII, do Código Civil, bem como, eventuais excessos de execução, deverão ser objeto de impugnação em momento oportuno perante o Juízo
a quo
, não se prestando para afastar a regularidade de sua inclusão no feito.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.